Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707832-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID 147737772, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos de n. 0702703-98.2022.8.07.0007, movida em desfavor de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS. Após a interposição do agravo de instrumento, as partes agravantes no Id 48664192 e no Id 45964717 requerem a juntada de documentos novos. DECIDO. Verifica-se que os documentos juntados após a interposição do recurso não foram apresentados nos autos do processo originário para apreciação do juiz de primeira instância antes da decisão recorrida. Nota-se, ainda, que tais documentos, aparentemente, não se referem a fatos supervenientes a interposição do agravo de instrumento. Além disso, os agravantes não comprovam motivo justo que os impediu de juntá-los em momento oportuno. Logo, no caso em análise, não verifico as hipóteses do art. 435 ou do art. 933 do CPC para permitir a apreciação direta desses documentos em 2a instância. Portanto, indefiro a juntada de documentos novos requerida no Id 48664192 e no Id 45964717. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso, determino à secretaria desta eg. 2a turma, que desentranhe dos autos os Id 45964718, 45964719, 45964720, 45964721, 45964722, 45964723, 45964724, 45964739 e 48664193. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator